Tribunal: STF
Processo: RE 159230
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-28
Data de publicação: 1994-03-28

Ementa:
E M E N T A :  Governador de Estado: processo por crime

comum: competência originaria do Superior Tribunal de Justiça que não

implica  a  inconstitucionalidade   da  exigência  pela  Constituição

Estadual da autorização previa da Assembléia Legislativa.
              I  -  A   transferencia  para  o   STJ  da  competência

originaria para o processo por crime comum contra os Governadores, ao

inves  de elidi-la,  reforça  a constitucionalidade  da  exigência da

autorização  da Assembléia Legislativa para a sua instauração: se, no

modelo  federal, a exigência  da autorização  da Câmara dos Deputados

para  o processo  contra o  Presidente da  Republica finca  raizes no

princípio  da independência dos  poderes centrais, a mesma inspiração

se soma o dogma da autonomia do Estado-membro perante a União, quando

se  cuida de confiar a  propria subsistencia do mandato do Governador

do primeiro a um órgão judiciario federal.
              II  - A necessidade da autorização previa da Assembléia

Legislativa  não  traz  o  risco,  quando  negadas,  de  propiciar  a

impunidade  dos delitos dos  Governadores: a denegação traduz simples

obstaculo  temporario ao curso  de ação  penal, que implica, enquanto

durar, a suspensão do fluxo do prazo prescricional.